Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-73.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000445-73.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANA BISPO SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO MUNICIPAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que rejeitou a preliminar e negou provimento às apelações interpostas. A autora pleiteia condenação por danos morais. O município requer exclusão da condenação ao pagamento das verbas e revogação da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não condenar o réu ao pagamento de danos morais à autora; (ii) saber se há omissão quanto à alegação de pagamento parcial das verbas remuneratórias e da necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou adequadamente todos os pontos relevantes suscitados, concluindo pela ausência de comprovação dos danos morais e autorizando a apuração do valor devido em sede de liquidação, considerando os pagamentos já realizados. 4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração. 5. A pretensão dos embargantes revela-se mero inconformismo com o conteúdo da decisão, não sendo possível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios. 6. Inviável também a revogação da gratuidade de justiça, diante da ausência de elementos que evidenciem alteração na situação de hipossuficiência da parte beneficiária. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 931, 937, 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJDF, EDC 0013679-22.2015.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 27.07.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8000445-73.2017.8.05.0258, em que figuram como Embargante e Embargado, simultaneamente, CRISTIANA BISPO SILVA e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.